Tribunal: STF
Processo: HC 218248
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gabriel Junior dos Santos Lopes contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 736.242/SP (págs. 192-196 do documento eletrônico 7).



    O impetrante sustenta, em síntese, que



    “[...] a paciente preenche todos os requisitos para a concessão do redutor do §4ª do artigo 33 da Lei 11.343/06 em seu grau máximo.



    Desta feita Nobres Julgadores, não se verifica dos autos qualquer tipo de elemento concreto que pudesse demonstrar a uma, que o Paciente se dedicava a atividade criminosa, a duas que pudesse de qualquer forma fazer parte de eventual organização criminosa, não se verifica investigação pretérita, escuta telefônica, anotações ou outro elemento que pudesse sustentar a dedução de que o Paciente se dedicava a atividade criminosa, ou mesmo, que integrasse organização criminosa para este desiderato, neste sentido trilha a nossa melhor Jurisprudência: 



    […]



    Finalmente Nobres Julgadores não existem provas idôneas de que o Paciente ‘se dedicava ao tráfico e goza de prestígio em organização criminosa pelo simples fatos de que fora apreendida vultosa quantidade de inúmeros entorpecentes, bem como de considerável quantia em dinheiro, não se acomodando no de traficante de primeira viagem’, conforme exposto na r sentença. 



    Pelas provas dos autos o Paciente não passou de uma ‘MULA’ do Tráfico e diferentemente do alegado pelo Ministério Público e pelo Juiz de Piso na r. sentença, devendo ser beneficiado com o tráfico privilegiado [...]” (págs. 8-11 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “1. A concessão liminar da ordem, para que seja aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em grau máximo de 2/3 e para imediata colocação do paciente em regime inicial aberto.



    2. A concessão da ordem para que seja aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em grau máximo de 2/3, haja vista o preenchimento de todos os requisitos legais. Por derradeiro, requer a fixação regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (pág. 78 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, para tanto, simples referência à quantidade de entorpecente apreendida ou ilações no sentido da dedicação do réu à pratica de atividades criminosas.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. I – A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II – A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4°, do mesmo diploma legal. Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal” (RHC 138.715/MS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. AFASTAMENTO EM RAZÃO UNICAMENTE DA QUANTIDADE DE DROGA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. I – A única fundamentação acerca da quantidade de entorpecente não é fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. II – Ordem concedida, em parte, para restabelecer a pena inicial de três anos, com o redutor original, e determinar que o juízo a quo proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal” (HC 138.138/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    2. In casu, observa-se que a Corte de origem manteve afastada a minorante, por entender que a expressiva quantidade de drogas apreendidas – 2 porções de maconha (121,76g), 2 pedras brutas e 256 porções de crack (179,64g), bem como 195 eppendorf's de cocaína (27,39g) –, além da apreensão de significativa quantia em dinheiro, armamento (1 revólver Taurus calibre 38, número NK17821, municiado com 4 cartuchos de mesma característica) e anotações atinentes à contabilidade do tráfico, indicam a habitualidade delitiva do paciente. Desse modo, assentado pela instância antecedente, soberana na análise dos fatos, que o réu é contumaz no comércio espúrio, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



    3. Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos, as instâncias ordinárias justificaram a escolha do regime inicial fechado, com fundamento nas circunstâncias concretas do delito - especialmente a quantidade de drogas apreendidas (121,76g de maconha, 179,64g de crack e 27,39g de cocaína) que foi inclusive valorada na primeira fase da dosimetria, conforme autoriza o art. 33, §2º e 3º, III, ’a’, do CP.



    4. Agravo regimental não provido.” (págs. 193 do documento eletrônico 7; grifei).



    É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Dissentir dessa decisão, ademais, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. 



    Assim, é idônea a fundamentação mantida pela Quinta Turma do STJ, que justificou, de modo satisfatório, com fundamento no conjunto probatório, o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator